Tribunal: TJDFT
Processo: 0723585-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723585-97.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id. 72827149) da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0008954-07.2016.8.07.0001 – id. 236485879) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de tutela liminar de consulta aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, ao instaurar incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, por não haver demonstração de indícios de ocultação patrimonial. Narra que, após diversas tentativas frustradas de executar o crédito, requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica do primeiro agravado, para atingir o patrimônio do sócio, visto que descobriu que houve troca de sócios, sendo incluído o segundo agravado, que é o principal devedor. Alega, em suma, que a entrada é para se esquivar de adimplir a dívida, pois o primeiro agravado é a única empresa do grupo que teve o pedido de desconsideração da personalidade jurídica recusado. Afirma que o devedor principal se utiliza de várias pessoas jurídicas, com o mesmo endereço e ramo para não quitar a dívida e que a dilapidação está demonstrada, em razão das diversas pesquisas infrutíferas. Aponta perigo de dano no risco de dilapidação patrimonial e esvaziamento do acervo de bens dos executados. Requer a antecipação da tutela para que se determine a realização, em sigilo, da pesquisa SISBAJUD, modalidade reiterada, e RENAJUD. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, visto que ausente demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelos agravados, não sendo suficiente a existência de pessoas jurídicas diversas e a mera alegação de ausência de bens e saldo em conta. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 17/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator